Tribunal: TJSP
Processo: 2030697-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade - Cumprimento de sentença – Decisão de rejeição do juízo de primeiro grau – Inconformismo de sociedade de advogados credora de honorários de sucumbência – Caso concreto em que ficou caracterizada a confusão patrimonial - Pessoa jurídica devedora de honorários com as atividades paralisadas e inativa perante a Receita Federal desde

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade - Cumprimento de sentença – Decisão de rejeição do juízo de primeiro grau – Inconformismo de sociedade de advogados credora de honorários de sucumbência – Caso concreto em que ficou caracterizada a confusão patrimonial - Pessoa jurídica devedora de honorários com as atividades paralisadas e inativa perante a Receita Federal desde o ano-calendário de 2014 - Existência jurídica subsistente, enquanto o registro do ato de dissolução não for averbado no registro competente - Exegese dos art. 45 e 51, §§ 1o e 3o, do Código Civil - Validade de atos processuais praticados por advogados constituídos com a cláusula "ad judicia" - Confusão patrimonial no fato de a pessoa jurídica fazer levantamento de ativos (principal e honorários) depositados pela adversária, constituinte da sociedade de advogados - Ativos empalmados pelos sócios da pessoa jurídica que está inativa e sem renda - Desconsideração da personalidade fundada no art. 50 do Código Civil, com os incisos II e III do § 2o acrescentado pela Medida Provisória n. 881/19, convertida na Lei n. 13.874/19 - Recurso provido e um dos sócios incluído do polo passivo da fase de cumprimento.